Tribunal: TJPA
Processo: 0803744-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803744-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO NELSON VASCONCELOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANTONIO NELSON VASCONCELOS DO NASCIMENTO
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que

que determinou sua regressão definitiva de regime, face ao cometimento de novo delito no curso da execução penal.

Em
razões recursais,
a Defesa alega que o apenado cumpria pena em regime semiaberto, após progredir do regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo quando foi preso no dia 23/12/2021, após incidir no delito estipulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual, após as comunicações de estilo, o Juízo da Execução da Comarca de Santarém determinou a regressão cautelar do apenado, tendo em vista a notícia do cometimento de falta grave, suspendendo os benefícios anteriores e ainda, concedeu prazo de 30 dias para que a SEAP concluísse o devido Procedimento Disciplinar Penitenciário – Portaria n.º 02/2022 - CRASHM, que finalizado, foi devidamente homologado, reconhecida a FALTA GRAVE do interno, nos termos do art. 52 da LEP, ensejando, assim, sua regressão definitiva ao regime fechado, estabelecendo como nova data-base o dia 21/12/2021.

Sustenta a defesa, todavia, que o apenado não participou do crime noticiado, tampouco, que é proprietário do veículo utilizado na ação delituosa, além de não ter aparecido nas filmagens extraídas no circuito interno do Shopping Tapajós, as quais flagraram toda a ação criminosa.

Argumenta a inexistência de indícios para regressão cautelar sem existência de PAD, bem como, que o art. 118, I da Lei n.º 7.210/84 deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, de modo que a regressão definitiva de regime pela prática de crime doloso somente é possível após o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos criminais que apuraram o delito, de modo a consagrar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão que regrediu o apenado ao regime semiaberto.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada.

Por fim, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva

se
pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Pugna o recorrente pela reforma das decisões que determinaram a regressão cautelar.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Inicialmente, cumpre ressaltar que, de fato, para que seja aplicada a regressão cautelar, com o devido reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito à defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, tudo de conformidade com o enunciado da Súmula 533 do Colendo Superior de Justiça.”.

Desta feita, ao analisar o presente feito, percebe-se que o procedimento para apuração da falta foi devidamente instaurado, instruído e finalizado pela autoridade penitenciária, sendo devidamente homologado pelo Juízo da execução, não havendo que se falar em qualquer nulidade na aplicação da regressão cautelar, menos ainda, na regressão definitiva, posto que obedeceu aos parâmetros do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Acerca do tema, assim lecionava o mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE, in verbis: "A primeira causa da regressão é a prática de fato definido como crime doloso, pouco importando a sua natureza ou espécie. A prática de crime culposo ou de contravenção não enseja,

obrigatoriamente,

a

regressão,

mas

poderá

demonstrar

que

o

condenado

está frustrando os fins da execução, possibilitando a transferência do regime aberto para qualquer dos mais rigorosos. Não é necessário que o crime doloso tenha sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Quando a lei exige a condenação ou o trânsito em julgado da sentença é ela expressa a respeito dessa circunstância, como aliás o faz no inc. II do art. 118. Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave (art. 52 da LEP) e, seno inc. I desse artigo se menciona também a infração disciplinar como causa da regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei. Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar". (in Execução penal, 11ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p.486).

Portanto, "a hermenêutica do art. 118 da LEP é inequívoca: o inciso I refere-se à prática de fato definido como crime doloso ou falta grave", asseverando, ainda, "que a lei não contém palavras ou termos ociosos" , sendo certo que "a mera prática de fato definido como crime autoriza a regressão ao regime prisional mais severo" .

Além disso, consoante o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execuções Penais "a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave", sendo certo que para

seu reconhecimento não se exige condenação com trânsito em julgado pela nova infração. Não há que se falar, por fim, em violação ao princípio da presunção de inocência, já que para a permanência do sentenciado em regime menos rigoroso é exigido que o apenado, dentre outros requisitos, não pratique fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, transcreve-se: "IV - No caso de cometimento de novo crime doloso, pelo apenado, a caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP (Precedentes). (REsp 984.570/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, p. no DJe de 15-12-2008).

Por fim, verificou que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, uma vez que ficou demonstrado nos autos que apenado cometeu falta grave, ao praticar novo crime doloso no curso da execução penal.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 04/05/2022